Tribunal: STF
Processo: ARE 971818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    (Petições/STF n. 66.671/2022 e 66.686/2022– eDoc 15/22)



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor da relatoria do presente recurso, determinou a suspensão desta ação, em decisão proferida em 13/09/2016 (eDoc 10).



    Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda - ME requereu, por meio das Petições/STF n. 66.671/2022 e 66.686/2022 – eDoc 15/22, que seja dado o regular andamento ao feito, sustentando, em síntese, que:



    Contudo, a despeito da atual impossibilidade da retomada dos pagamentos decorrentes do Precatório sub judice, conforme será devidamente demonstrado a seguir, é imperioso o prosseguimento do feito com o julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, não somente em virtude do extenso lapso temporal transcorrido desde a decisão de suspensão, mas sobretudo, para que se evite a consumação do ato ilegal perpetrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte aqui discutido, mormente no que toca à flagrante usurpação do Presidente do Tribunal do Estado do Rio Grande do Norte em matéria de revisão de cálculos de precatórios, conforme, em recente normativa1, estabeleceu o E. Conselho Nacional de Justiça. 



    Ato contínuo, proferi despacho oportunizando aos recorridos manifestarem-se sobre o pedido formulado e determinei subsequente vista à Procuradoria Geral da República (eDoc 23).



    Assim, o Município de Natal/RN apresentou relato do histórico processual e pleiteou o desprovimento do apelo extremo (eDoc 24/31).



    O Estado do Rio Grande do Norte, por sua vez, requereu a manutenção do sobrestamento destes autos (eDoc 34).



    Para além disso, a Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou contrariamente ao pleito do ora agravante, assentando a seguinte conclusão (eDoc 36):



    PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TCE/RN QUE DETERMINOU A SUSTAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NATAL, COM PEDIDO DE QUERELA NULLITATIS. DECLARADA A NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUE DEU ORIGEM AO PRECATÓRIO OBJETO DOS PRESENTES AUTOS. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. INALTERADA A SITUÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AUSENTE ILEGALIDADE. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SUSPENDEU ESTE PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    Como acertadamente sintetizado pela Procuradoria Geral da República, (eDoc 36), na origem, consta a impetração de mandado de segurança (denegado) contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE/RN) que determinou a suspensão do Termo de Compromisso Judicial nº 013/2009, firmado entre o Município de Natal e a Henasa Empreendimentos Turísticos LTDA, para pagamento do Precatório nº 2001.003123-5.



    Em sede de ação civil pública ajuizada pelo Município de Natal (Processo nº 0803669-76.2012.8.20.0001), restou acolhida a querela nulllitatis, de modo que anulada condenação do município a pagar a indenização reconhecida nos autos do Processo n° 0001452-36.1988.8.20.0001, e o respectivo precatório.



    Ademais, constato que o presente recurso extraordinário (eDoc 5, eSTJ fls. 1.307/1.327) foi interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 5, eSTJ fls. 1.262/1.273):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE EMPRESA CREDORA VOLTADA CONTRA ATO PRATICADO POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, CONSUBSTANCIADO NA ORDEM DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTES A ACORDO FIRMADO NO BOJO DE PRECATÓRIO. CASO CONCRETO QUE REVELA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA QUESTIONÁVEL DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ELABORAÇÃO DO "TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL Nº 13/2009". INTERVENÇÃO JUSTIFICADA DA CORTE DE CONTAS NA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO RESPECTIVO PRECATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". Nessa mesma linha de percepção, o Supremo Tribunal Federal tem, reiteradamente, assentado a natureza administrativa da atividade desempenhada pelos Presidentes de Tribunais de Justiça no âmbito do processamento de precatórios. Precedentes. 



    2. Em tal contexto, o controle exercido pelo TCE/RN sobre a atuação do Presidente do Tribunal de Justiça, no específico processamento de precatório timbrado por alegadas e graves irregularidades havidas no Termo de Compromisso Judicial nº 13/2009, revela situação de excepcionalidade que, no caso concreto, torna legítima a ação daquela Corte de Contas, cuja instituição, por isso, não desbordou dos limites da atribuição constitucional que lhe comete a realização de fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial Constituição Estadual do Rio Grande do Norte). 



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    Pois bem. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 1, constatei que a Ação Civil Pública n. 0803669-76.2012.8.20.0001 tramita regularmente, tendo o ora agravado recentemente interposto recursos especial e extraordinário em face de acórdão daquela Corte que acolheu embargos de declaração “[...] “para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, proclamar o desprovimento do recurso de apelação, por maioria de três votos a dois, respeitando o que restou expresso na integralidade dos votos proferidos na sessão do dia 06 de março de 2018, restabelecendo, assim, os efeitos da sentença de primeiro grau”, a qual desconstituiu “integralmente a condenação do Iplanat, sucedido pelo autor, o Município de Natal a pagar indenização de prejuízos antes reconhecidos nos autos do processo nº 0001452-36.1988.8.20.0001 e, em especial o correspectivo precatório que se formou a partir deste e o Termo de Acordo Judicial nº 013/2009” [...]”.



    Em suma: i. este recurso extraordinário com agravo depende do julgamento final de referida ação civil pública, eis que traz questão prejudicial ao mérito do presente feito; ii. citada ação está em regular curso perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte; iii. eventual demora que se alegue no julgamento da ACP é motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário; e iv. não houve fato novo a justificar a desconstituição da decisão proferida pelo ministro Celso de Mello (eDoc 10).



    Em face do exposto, indefiro o pedido formulado por Henasa Empreendimentos Turísticos Ltda - ME (eDoc 15/22), mantendo-se a suspensão dos presentes autos, que permanecerão na Secretaria desta Corte até final decisão na referida ação civil pública.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://pje2gconsulta.tjrn.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=6999962bc90225d0ffe8e8f2ad73e407cbee1cb29317065d